Tribunal: TCU
Processo: 014.113/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento do auxílio financeiro a Transportadores Autônomos de Carga (TAC) e Taxistas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de acompanhamento da implantação e pagamento dos auxílios a que se refere o art. 5o da EC 123/2022, c/c art. 120 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento na Lei 8.443/1992, arts. 41 a 45, em: 9.1. determinar ao Ministério do Trabalho e Previdência, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020 que: 9.1.1. proceda à revisão dos indícios de pagamento indevido elencados a seguir, em observância às Portarias MTP 2.162/2022, MTP/Infra 2/2022 e MTP 2.966/2022, estimados em R$ 11.298.000,00, no prazo de quinze dias: 9.1.1.1. um mil, quatrocentos e quarenta e três (1.443) beneficiários do auxílio financeiro a taxista; 9.1.1.2. quatrocentos e cinquenta e seis (456) beneficiários do auxílio financeiro a Transportador Autônomo de Carga; 9.1.2. estabeleça no prazo de quinze dias, por meio de normativos, os critérios de inelegibilidade que vem sendo utiilizados, em observância ao princípio da legalidade, tais como: 9.1.2.1. a ausência de operações de carga ou notas fiscais para os transportadores autônomos de carga; 9.1.2.2. a autodeclaração dos transportadores autônomos de carga; 9.1.2.3. imposição de limite de renda de até dez salários-mínimos para a definição dos beneficiários; 9.1.2.4. exclusão dos funcionários da Dataprev do rol de beneficiário; 9.1.2.5. demais critérios adotados; 9.1.2. incorpore, no prazo de quinze dias, controles para avaliar a titularidade do CPF cadastrado, em observância às Portarias MTP 2.162/2022, MTP/Infra 2/2022 e MTP 2.966/2022; 9.1.3. adote as seguintes providências no prazo de quinze dias, enquanto durar o programa: 9.1.3.1. dê transparência ativa às informações individualizadas de todos os cidadãos beneficiários dos auxílios financeiros a TAC e taxista, cujo benefício foi considerado aceito pela movimentação dos valores depositados, nos termos das Portarias MTP 2.162/2022 e MTP/Infra 2/2022, discriminando a informação por município; e 9.1.3.2. institua canal digital para que cidadãos beneficiários declarem não ter interesse em receber o benefício e informe a conta corrente para a devolução de valores recebidos, se for o caso. 9.2. recomendar ao Ministério do Trabalho e Previdência, observado seu juízo de discricionário próprio, e mediante normativo próprio, que: 9.2.1. avalie a possibilidade de condicionar a concessão dos auxílios de que trata o art. 5o da EC 123/2022 a servidores e agentes públicos, inclusive titulares de mandato eletivo, a prévio requerimento, de modo a possibilitar a responsabilização civil e criminal daqueles que perceberem indevidamente os mencionados benefícios; 9.2.2. estabeleça critérios para apurar que os solicitantes exerçam, de fato, as atividades de que trata o art.5o da EC 123/2022, a exemplo da Declaração Anual de Importo de Renda, dentre outros que entender pertinentes; 9.3. determinar à SecexPrevi que: 9.3.1. encaminhe à Secretaria da Receita Federal do Brasil relação com o nome de servidores públicos detentores de licença de taxista, de modo a permitir ao órgão de arrecadação que verifique a ocorrência de possível fraude fiscal; 9.3.2.encaminhe ao Ministério Público Federal as evidências do teste de auditoria " 21. Indício de fraude: beneficiário também é cadastrador do auxílio Taxista ", acompanhadas do inteiro teor do presente relatório; 9.3.3 encaminhe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional as evidências do teste de auditoria "20. Beneficiário inscrito na Dívida Ativa da União, com valor acima do potencial benefício (R$ 6.000,00) ", acompanhadas do inteiro teor da presente deliberação; 9.3.4. informe, no próximo relatório de acompanhamento, os valores efetivamente bloqueados pelo Ministério do Trabalho e Previdência; 9.4. encaminhar cópia integral desta deliberação ao Congresso Nacional e ao Ministério do Trabalho e Previdência; 9.5. restituir os autos à SecexPrevi para dar continuidade a este acompanhamento.